Tribunal: TJPA
Processo: 0800486-06.2019.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800486-06.2019.8.14.0103

APELANTE: IRENE DOS SANTOS SILVA

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800486-06.2019.8.14.0103

RECORRENTE: IRENE DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por contratada temporária contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de FGTS, sob o fundamento de inexistência de nulidade na contratação por ausência de renovação sucessiva. A autora alegou ter prestado serviços como professora ao Município de Eldorado dos Carajás entre abril de 2015 e novembro de 2016, pleiteando o depósito do FGTS relativo ao período. O juízo de origem extinguiu o processo com resolução do mérito. Em grau recursal, a apelante ampliou os fundamentos fáticos, sustentando vínculo desde 2009 e nulidade da contratação em razão de sucessivas renovações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de recurso de apelação fundado em causa de pedir e fundamentos não deduzidos na petição inicial, caracterizando inovação recursal vedada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação introduz fundamentos de fato não constantes da petição inicial, como a alegação de vínculo contratual contínuo desde 2009, o que configura inovação recursal, vedada pelos arts. 141 e 492 do CPC.

4.

O pedido inicial delimitou o período contratual entre 01/04/2015 e 30/11/2016, não havendo alegação de nulidade por prorrogação sucessiva ou menção a vínculo anterior.

5.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao vedar a apresentação de novos fundamentos em grau de apelação, salvo quando se tratar de matéria de ordem pública ou fato superveniente, o que não se verifica no caso.

6.

A tentativa de reconfigurar os marcos temporais da relação contratual apenas em sede recursal compromete a congruência da demanda e inviabiliza o conhecimento do recurso.

7.

A contratação temporária da autora encontra respaldo no art. 37, IX, da CF/88, sendo legítima a dispensa de concurso público para atender necessidade excepcional e transitória da Administração Pública.

8.

O pedido de FGTS relativo ao período reconhecido na inicial não encontra amparo legal, diante da validade da contratação temporária e da ausência de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A inovação recursal consistente na modificação da causa de pedir e do pedido em sede de apelação viola os princípios da congruência e da estabilização da demanda, sendo vedada pelo ordenamento jurídico.

2.

A contratação temporária por necessidade excepcional de interesse público, desde que pontual e sem prorrogações indevidas, é válida e não gera direito ao depósito de FGTS por ausência de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, § 2º e IX; CPC, arts. 141, 178, 492 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2020; TJPA, AI 0805634-45.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 29.08.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3
ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Irene dos Santos Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado do Carajás, que, nos autos de ação de cobrança de FGTS, julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Historiando os fatos, Irene dos Santos Silva ajuizou a ação suso mencionada em face do Município de Eldorado dos Carajás, afirmando ter sido contratada para exercer a função de professora e que laborou no período de abril de 2015 a novembro de 2016, pugnando pelo depósito do FGTS correspondente, no valor de R$ 6.718,31 (seis mil, setecentos e dezoito reais e trinta e um centavos).

O Município foi citado e permaneceu inerte, certificando-se o transcurso do prazo sem contestação (ID 28109360), vindo os autos conclusos para sentença.

Em sentença de ID 28109361, a presente ação foi julgada nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, julgo improcedente o pedido da parte autora e extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação (ID 28109366). Inicialmente, alegou a tempestividade do apelo e, na sequência, invocou a desnecessidade de preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, sustentou que ajuizara ação de cobrança de FGTS cumulada com pedido de reconhecimento da nulidade da contratação por ausência de concurso, porque teria prestado serviços ao Município no período de agosto de 2009 a novembro de 2016, na função de professora.

Afirmou, porém, que, em razão da prescrição quinquenal aplicável à Fazenda Pública, limitou o pedido de FGTS ao período não prescrito (01/04/2015 a 30/11/2016).

Destacou ter instruído a inicial com o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (ID nº 13541123), documento que, segundo asseverou, não foi impugnado pelo recorrido, comprovando contratação temporária ininterrupta de agosto de 2009 a 30/11/2016.

Prosseguindo, aduziu que a sentença deve ser reformada porque desconsiderou a existência de renovações sucessivas por mais de sete anos, o que desvirtua a excepcionalidade do vínculo temporário, impõe a nulidade da contratação por ausência de concurso e, como consequência, assegura o direito ao FGTS, conforme jurisprudência que reputou consolidada neste Tribunal.

Ao final, requereu o provimento da apelação para reconhecer a nulidade da contratação temporária e condenar o Município ao pagamento do FGTS do período não prescrito.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Eldorado dos Carajás (ID 28109375), pugnando pela manutenção integral da sentença. O recorrido afirmou que a contratação da apelante teve natureza temporária, sem continuidade, e se restringiu ao período de abril de 2015 a novembro de 2016, não havendo renovações sucessivas aptas a desvirtuar a contratação; colacionou julgados de Turmas Recursais (TJ-MT) e de Tribunal Estadual (TJ-AM) para sustentar a inexistência de nulidade e a consequente improcedência do pedido de FGTS, requerendo o não provimento do recurso.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 28192182, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

Por fim, o Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado, em parecer (ID 29740180), manifestou-se pela ausência de intervenção ministerial em segundo grau, por se tratar de interesse patrimonial individual de partes capazes e regularmente representadas, à luz do art. 178, caput, do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche formalmente os requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passa-se à análise de seu conteúdo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou improcedente o pedido da autora e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, em ação de cobrança de FGTS ajuizada em face do Município de Eldorado dos Carajás, sob o fundamento de inexistência de renovações sucessivas capazes de descaracterizar a contratação temporária.

Inicialmente, é de se destacar que a própria parte autora, ora apelante, delimitou com clareza, na petição inicial (ID 28109345), o período contratual objeto da lide. Consta expressamente na exordial que
“
o(a) autor(a) prestou serviços para o Município de Eldorado do Carajás no período de 01/04/2015 a 30/11/2016, na função de professora, tendo recebido como remuneração média o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)
”
, acrescentando, ainda, que a contratação não fora precedida de concurso público, o que, em sua ótica, tornaria o vínculo nulo, nos termos do art. 37, II e §2º da Constituição Federal. Percebe-se que a alegação da nulidade do contrato temporário, teria sido em relação a ausência de concurso público, e não pelas sucessivas renovações vedada pela legislação pátria.

No mesmo sentido, o pedido formulado na inicial foi categórico ao requerer
a declaração de nulidade da contratação e a condenação do Município de Eldorado dos Carajás ao pagamento do FGTS “por todo o pacto contratual”
, compreendendo o período efetivamente alegado na peça inaugural.

Assim, resta incontroverso que a pretensão inicial se restringiu ao lapso temporal de
01/04/2015 a 30/11/2016
, não havendo qualquer referência a períodos anteriores.

Todavia, em sede recursal, a apelante modifica substancialmente os fundamentos de fato que embasaram a pretensão originária, passando a sustentar que
teria prestado serviços ao Município de Eldorado dos Carajás desde agosto de 2009 até novembro de 2016
, de modo sucessivo e ininterrupto, o que configuraria prorrogações indevidas e descaracterização da contratação temporária.

Acrescenta, ainda, que, em razão do prazo prescricional quinquenal aplicável à Fazenda Pública, o pedido de FGTS limitar-se-ia ao período não prescrito, compreendido entre
01/04/2015 e 30/11/2016
.

Tal argumentação, todavia, não merece prosperar. Observa-se, de plano, que a alegação de existência de vínculo contratual desde 2009 não foi objeto da causa de pedir da ação originária, tampouco do pedido inicial.

A parte autora foi explícita ao restringir o labor ao intervalo de 2015 a 2016, de forma que a pretensão de ampliar o período contratual para alcançar supostas contratações anteriores configura
nítida inovação recursal
, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, à luz do princípio da congruência ou adstrição, conforme os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que limitam o julgamento ao pedido e à causa de pedir delineados na petição inicial.

A jurisprudência desta das cortes superiores e deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de ser vedado ao apelante inovar em sede recursal, apresentando fundamento de fato ou de direito não deduzido em primeiro grau. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISUM DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1 – Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, constituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2- Assim, considerando ser o recurso manifestamente inadmissível, cabível a imposição de multa, no percentual de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.21, § 4º, do CPC/15. 3 - Agravo Interno não conhecido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805634-45.2021.8.14 .0000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

De outro lado, não prospera a tentativa da apelante de corrigir, em sede recursal, o fundamento da inicial, por suposto marco inicial do prazo prescricional. A ação foi proposta em
outubro de 2019
, razão pela qual o quinquênio anterior seria
outubro de 2014
, e não de
abril de 2015
, como sustentado pela recorrente. Essa imprecisão reforça a fragilidade da tese recursal, que busca reconfigurar, extemporaneamente, a própria moldura fática da demanda.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido, examinou corretamente os elementos de convicção coligidos, concluindo que o vínculo temporário foi celebrado de forma pontual e dentro dos limites constitucionais do art. 37, IX, da Carta Magna, inexistindo a argumentação de renovações sucessivas que pudessem desvirtuar a natureza excepcional da contratação.

A contratação temporária de 2015–2016, nos moldes afirmados pela própria parte autora, encontra amparo no poder discricionário da Administração para suprir necessidade transitória de excepcional interesse público, sem que se caracterize nulidade apta a gerar o direito ao FGTS previsto no art. 19-A da Lei n.º 8.036/90.

O juízo
a quo
aplicou corretamente o direito ao caso, razão pela qual a sentença merece ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dessa forma, o presente recurso de apelação revela-se
manifestamente inadmissível
, porquanto assenta-se em fundamentos de fato e de direito absolutamente inéditos, não ventilados na fase de conhecimento. Consequentemente, impõe-se o
não conhecimento
do recurso, ante a inovação recursal verificada.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por inovação recursal,
mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/11/2025